Tribunal: TJES
Processo: 0029983-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029983-12.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Cristina Oliveira Nascimento contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu apelo. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise das atividades desempenhadas, que seriam similares às dos seguranças patrimoniais, e quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a equiparação das atividades desempenhadas pela embargante às de segurança patrimonial; e (ii) analisar se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado enfrenta, de forma coesa e fundamentada, todos os argumentos essenciais à solução do litígio, inexistindo omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A análise das provas demonstra que as funções exercidas pela embargante não se equiparam às de segurança pública ou privada, conforme exigido no edital do certame, não havendo erro ou lacuna na decisão embargada.

O pedido de gratuidade da justiça foi expressamente analisado, com menção ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC, afastando a alegação de omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

O pedido de gratuidade da justiça, uma vez analisado e fundamentado na decisão recorrida, não pode ser reexaminado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0029983-12.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MARIA CRISTINA OLIVEIRA NASCIMENTO

EMBARGADO
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Cristina Oliveira Nascimento em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões id. 11279571 sustenta a embargante, inicialmente, que o acórdão não se manifestou acerca das atividades desempenhadas, sendo estas similares àquelas desenvolvidas pelos seguranças patrimoniais.

Aponta, também, omissão com relação ao pedido de gratuidade da justiça.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Acerca do vício apontado, relembro que
“a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, patente que o julgado enfrentou, de forma coesa e fundamentada, os argumentos fundamentais à solução do litígio, nos seguintes termos:

Previu o referido edital a necessidade de comprovação de prévia experiência profissional na área de segurança pública ou privada, dispondo o item 9.1.2.2 que “
c
onsiderar-se-á
como experiência profissional atuações nas seguintes á
reas: Adolescência e Juventude, Segurança e Educação Social (trabalhos desenvolvidos em CREAS, ORAS e abrigos). Experiências
p
rofissionais no âmbito escolar não serão consideradas”.

Sustenta a recorrente que, não obstante a sua eliminação do certame, a atividade demonstrada à fl. 18 é capaz de suprir a exigência
.

Todavia, após analisar as provas produzidas, não vislumbro elementos suficientes a reforma da sentença de improcedência.

E isso porque a carta de referência apresentada revela o exercício do cargo de “assistente de prevenção e perdas” na varejista Marisa, com as seguintes responsabilidades:

-Revista de Bolsas

-Conferência Troca

-Conferência Relógios

-Ronda Loja

-Vistoria de armários (com Supervisor).

-Realizar abordagem preventiva na entrada da loja

-Responsável pelo Ar-condicionado

-Verificar luzes acesas indevidamente

-Controle de fichas do provador

-Controle de dispositivos danificados

-Atuar na prevenção de perdas da loja (furtos).

Por seu turno, o recorrido apontou que a atividade desempenhada não possui nenhuma característica de profissões da segurança privada ou pública, razão pela qual não pode ser computada para fins de preenchimento dos requisitos do edital.

De fato, segundo a classificação brasileira de ocupações (CBO), a função exercida equivale a um fiscal de loja, de modo que não poder ser equiparada, para fins profissionais, ao exercício de segurança pública ou privada.

Ademais, entende a jurisprudência que os critérios de avaliação de títulos adotados pela comissão de concurso, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.

Desse modo, a justiça ou injustiça da decisão da comissão é matéria inerente ao mérito do ato administrativo e, como tal, sujeita à discricionariedade técnica da autoridade.

Como se verifica, ao contrário do alegado, entendeu o colegiado que as funções desempenhadas não poderiam ser equiparadas, para fins profissionais, ao exercício de segurança pública ou privada, idêntica conclusão àquela alcançada pela administração.

Melhor sorte não lhe assiste quando alega omissão com relação ao pedido de gratuidade da justiça, porquanto ressalvado, expressamente, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suma, o Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)